Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739422-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ALVES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIO ALVES RABELO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido em consequência à limitação do período executado. Em suas razões recursais (ID 76267058), o exequente sustenta preclusão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o excesso reconhecido. Defende que a matéria deveria ter sido suscitada logo após a decisão que, ao acolher a impugnação, reconheceu a limitação temporal do período executado. Ressalta que referida decisão transitou em julgado sem fixação de sucumbência e sem que a matéria sequer tenha sido aventada pelo devedor. Aduz impossibilidade de rediscussão de questão anteriormente decidida e argumenta que a decisão incidental de natureza interlocutória não admite fixação de honorários de sucumbência. Suscita inadequação da via eleita pelo devedor, ponderando que a matéria deveria ser tratada em ação autônoma. Afirma perigo da demora pelo risco de constrição patrimonial e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão gravada. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais que foram fixados em seu desfavor. Preparo regular (ID 76271046). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, SILVIO ALVES RABELO se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido devido à limitação do período executado. Eis os pertinentes excertos do decisum agravado: “À míngua de impugnação pelas partes, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 238522031), no valor de R$ 24.481,28 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), referente ao crédito principal, e R$ 1.339,32 (mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), referente ao remanescente dos honorários sucumbenciais, os quais estão atualizados até 05/06/2025. Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor excedente de R$ 43.144,01 (quarenta e três mil cento e quarenta e quatro reais e um centavo) do montante requerido na peça vestibular. Em razão do acolhimento da impugnação por excesso na execução, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 43.144,01), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 242086382 do processo referência) (sublinhado nosso) “Parte autora, no ID 243171499 apresentou embargos de declaração sob o argumento de que há omissão na decisão embargada quanto à preclusão da questão referente à fixação dos honorários sucumbenciais em decorrência do excesso reconhecido nos presentes autos, no tocante à limitação do período executado, pois a matéria deveria ter sido suscitada logo após a decisão que acolheu a impugnação porque o Juízo deveria ter condenado em sucumbência no momento da decisão de ID 182320632. [...] Ultrapassado este ponto, rejeito os embargos opostos porque completamente desprovidos de fundamento jurídico. A decisão de ID 182320632 ficou a limitação temporal do direito buscado e não condenou em honorário porque não analisou a impugnação de forma total e não dispunha do valor correto para analisar se havia ou não excesso e quanto era, o que só foi possível no ID 242086382, motivo pelo qual agiu correto este Juízo e não há qualquer dos vícios possíveis de serem acolhidos via embargos de declaração.” (ID 247004550 do processo referência) (sublinhado nosso) O exequente persiste na tese de preclusão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o excesso reconhecido. Aduz também impossibilidade de rediscussão da questão, argumenta que a decisão interlocutória não admite fixação de honorários de sucumbência e suscita inadequação da via eleita pelo devedor. Não vislumbro a presença de quaisquer dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo, senão vejamos. Constatado o excesso na execução, é devido o arbitramento de honorários advocatícios ao patrono da parte executada/impugnante, calculado sobre o valor decotado do quantum exequendo, conforme entendimento pacificado pelo colendo STJ, a conferir, verbis: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” (Tema repetitivo n.410/STJ) Na espécie, o excesso de execução reconhecido é oriundo do acolhimento da impugnação apresentada pelo ente público para limitar de janeiro/1996 a abril de 1997 o período de parcelas de benefício alimentação a serem pagas. A matéria foi objeto da Agravo de Instrumento n. 0705076-55.2024.8.07.0000, que transitou em julgado com a confirmação da limitação temporal do período abarcado pelo título judicial exequendo. Nessa esteira, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para observância dos novos parâmetros. Sobrevindo os novos cálculos e não havendo oposição das partes, sobreveio a decisão que homologou referidos cálculos e, reconhecendo o excesso de execução, condenou o exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor excedente decotado (IDs 238179704, 238522031, 238522033, 240471741 e 242086382 do processo referência). Não se verifica in casu rediscussão e preclusão impeditiva à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, pois a concretude do excesso alegado apenas pôde ser aferida em face dos cálculos da Contadoria Judicial realizados em observância aos novos parâmetros definidos nos agravos de instrumento n. 0705076-55.2024.8.07.0000 e 0708579-84.2024.8.07.0000. No mais, inobstante caracterizar inovação recursal, vale consignar ser admissível fixar honorários de sucumbência em decisão interlocutória quando houver redução do valor executado em sede de cumprimento de sentença, não se cuidando de hipótese que reclame a propositura de ação autônoma para a definição e cobrança da verba sucumbencial. Posta a questão nestes termos, impõe-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Não bastasse isso, sobreleva encontrar-se o processo suspenso na instância de origem enquanto se aguarda o julgamento definitivo da IRDR 21, que discute a legitimidade ativa para a propositura do presente cumprimento de sentença, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível se apresenta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator